Tribunal: TJDFT
Processo: 0713798-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
CONSUMIDOR. CONSÓRCIO DE VEÍCULO - CONTRATO DE ADESÃO - CLÁUSULA LIMITATIVA DE DIREITO. VALOR DA CARTA DE CRÉDITO - PAGAMENTO DE MONTANTE INFERIOR AO VALOR DE REFERÊNCIA DO VEÍCULO - CONDENAÇÃO DO FORNECEDOR AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Na origem, o autor afirma que ingressou em um consórcio administrado pelo requerido, cujo valor de referência era o veículo GM/Cruze, LTZ 1.4, 16v. Diz que, no mês de janeiro de 2023, foi contemplado e obteve carta de crédito no valor de R$ 128.600,24, contudo, na data da contemplação, o veículo de referência possuía o valor de R$ 158.716,00, de acordo com a tabela FIPE. Requer a condenação do requerido ao pagamento da diferença entre os valores da avaliação do veículo e da carta de crédito disponibilizada.
2. A sentença julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o requerido a restituir ao requerente a quantia de R$ 30.115,76 (trinta mil cento e quinze reais e setenta e seis centavos), com correção monetária pelo INPC a partir da contemplação (janeiro/2023) e acrescido de juros de 1% (um por cento) a partir da citação (25/07/2023), o que ensejou a interposição do presente recurso inominado.
3. Em suas razões o recorrente afirma que no consórcio deve prevalecer os interesses do grupo sob os interesses individuais. Afirma a necessidade de aumento da parcela do recorrido para garantir a atualização do crédito dos demais integrantes ainda não contemplados e evitar déficit financeiro. Defende a ausência de isonomia porquanto o autor pretende a restituição dos valores com atualização divergente do que determina a Lei 11.795/2008. Aponta que a quantia transferida ao recorrido é a correspondente ao valor do bem. Pede a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente.
4. A r. sentença não merece reparos.
5. Inicialmente, nada a prover quanto ao argumento trazido pelo recorrente quanto a necessidade de majoração das parcelas do recorrido para garantir a atualização do crédito dos demais consorciados. É de se notar que a ação busca tão somente o pagamento da diferença entre o valor do bem atualizado e o valor da carta de crédito disponibilizada pelo requerido, não fazendo menção ao valor aplicado às prestações do consórcio. Destaco, ainda, que a sentença nada dispôs neste sentido. Em assim sendo, deixo de conhecer do recurso quanto a este aspecto.
6. O contrato de participação em grupo de consórcio de automóvel (ID 54310901), levado a efeito pelas partes, indica (fl. 02, item VIII) que para o consumidor manter o poder de compra de sua carta, o valor do bem de referência (Cruze Sport LTZ 1.4, 16v – fl 04) será corrigido pela tabela FIPE.
7. O recorrido alega que, além de o autor ler e ter ciência de toda as informações do contrato, também teve conhecimento prévio do conteúdo das cláusulas do contrato de participação em grupo de contratos disponível na central de atendimento da administradora e na internet. E por este motivo não pode ser aplicada a atualização por índice divergente ao que determina a Lei 11.795/2008.
8. A pretensão do recorrente não pode ser admitida, pois as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão (art. 54, §4o do CDC). No entanto, o contrato de adesão de ID 54310901 não destacou a utilização de índice de atualização diverso do descrito no item VIII (fl. 02) que prevê a utilização da tabela FIPE. Além disso, o art. 24 do Lei 11.795/2008, dispõe que: “O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembleia geral ordinária de contemplação”.
9. Como bem consignado na sentença: “A tabela Molicar mencionada pelo requerido em sua defesa serve de baliza para o valor do veículo seminovo que eventualmente venha a ser adquirido pelo consorciado utilizando-se a carta de crédito. Ao contrário do que tenta fazer crer a requerida, a tabela Molicar não é utilizada, nos termos do contrato para atualização do valor do bem de referência e das parcelas mensais. Para tanto, o contrato elegeu a tabela divulgada pela FIPE. Além disso, o requerente adquiriu veículo novo”.
10. Em assim sendo, deve ser mantida a condenação do recorrente ao pagamento da diferença do valor do veículo em referência e do valor da carta de crédito disponibilizada ao autor.
11. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.